Tribunal: TJES
Processo: 5004194-96.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004194-96.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: BOECHAT COMPRESSORES LTDA - ME
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, o qual não merece provimento, adianto.

Recorre ITAU UNIBANCO SA da sentença que declarou indevida a inscrição do nome da empresa autora no sistema SISBACEN/SCR.

Em suas razões, aduz o recorrente que a comunicação entre instituições financeiras é uma prática regular, devendo os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

Pois bem.

Incubia à recorrente demonstrar que a inscrição da autora no sistema SCR era regular, todavia, conforme restou comprovado, o acordo entabulado entre as partes estava sendo devidamente cumprido, razão pela qual entendo indevida a inscrição.

O Sistema de Informação de Crédito é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras do país.

Trata-se de base de informações acerca das operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras, sendo gerida pelo BACEN, possuindo caráter obrigatório em face daquelas, consoante dispõe a Resolução 4.571 de 26/05/2017 do Banco Central do Brasil.

Efetivamente, tal como sustenta a parte autora, o órgão em que efetuado o registro se equipara a órgãos de cadastros negativos. Cito decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR DO SISBACEN. RESTRIÇÃO A CRÉDITO. EXECUÇÃO DE

ASTREINTES EM CARÁTER PROVISÓRIO CONFIRMADA EM SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE ANTES DE TRANSITADO EM JULGADO. VALOR FIXADO. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO

1.
A jurisprudência desta Corte é de que a inscrição no Sisbacen é semelhante àquelas realizadas nos cadastros restritivos, porquanto inviabiliza a concessão de crédito ao consumidor.

2. A alegação de excesso na execução das astreintes, no caso, só poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do quadro fático-probatório, o que não se admite em âmbito de recurso especial, consoante dispõe a Súmula 7 desta Corte.

3. Os fundamentos da decisão agravada quanto à execução provisória estar de acordo com a jurisprudência pacificada por meio de recurso representativo de controvérsia e que o valor foi fixado conforme os parâmetros adotados por esta Corte, até porque bastava o cumprimento tempestivo da determinação judicial para que não incidisse a multa diária, não foram objeto de impugnação específica nas razões do agravo regimental, incidindo, à hipótese, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 652.943/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 30/09/2015)

Neste caso, se há a dita equivalência, não há como afastar a declaração de que a inscrição é indevida. Isso porque, ainda que de modo mais restrito, as informações sobre o consumidor, no caso, negativas e ilegítimas, causam mácula a seu bom nome e fornecem às demais instituições financeiras uma imagem que não corresponde à realidade.

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.